Tribunal: TJDFT
Processo: 0742368-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742368-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE MIRANDA LACERDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Proceda a Secretaria da Câmara a transferência dos valores bloqueados para a conta corrente de titularidade do impetrante, informada na petição de ID 32082786. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 25 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator